Tribunal: TJDFT
Processo: 0704738-66.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI. REDE PRIVADA DE SAÚDE. ESCOLHA LIVRE E CONSCIENTE. SOLICITAÇÃO DE INTERNAÇÃO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE APÓS INTERNAÇÃO EM UNIDADE DA REDE PRIVADA DE SAÚDE. CUSTEIO. CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. FUNCIONAMENTO. 24 HORAS ININTERRUPTAS. AUSÊNCIA DE RECUSA. DIRECIONAMENTO AO ATENDIMENTO PELA REDE DE SAÚDE PRIVADA. HABILITAÇÃO DE ESPÓLIO. DEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O autor faleceu no dia 30/07/2020. Os herdeiros requereram habilitação, ID 25557292. Defiro a inclusão do Espólio do autor, devidamente representado por DANIELA DE OLIVEIRA GONÇALVES ZUZA. Anote-se.
3. Pretende o autor/recorrente a condenação do réu/recorrido para que “(...) reformando-se a sentença para condenar do Distrito Federal em custear as despesas hospitalares de internação do recorrente, no Hospital Anna Nery do dia 18/07/2020 a 21/07/2020.(...).”.
4. Entendo que o pedido formulado pelo recorrente não merece acolhida nos termos em que foi proposto, isto porque a jurisprudência posiciona-se nos seguintes termos: “4 - Implementação das ações de saúde. Omissão do Poder Público. Termo inicial. A inércia do Poder Público em fornecer leito hospitalar em UTI só se verifica a partir da inscrição perante a Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH), o qual é o termo inicial para que o Estado seja obrigado a custear as despesas hospitalares em rede privada, caso não promova a internação em hospital da rede pública ou conveniada. Precedente: (Acórdão n.1094806, 07020926020188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 09/05/2018, Publicado no PJe: 14/05/2018)”.
5. No presente caso, em atendimento a jurisprudência citada, não há demonstração nos autos de que houve recusa de atendimento ao recorrente na rede pública de saúde antes da internação na rede privada (Hospital Anna Nery), que se deu por livre escolha do recorrente, sem a participação do recorrido.
6. Assim, entendo que o dever do Estado em implementar as ações de saúde em favor do recorrente deve ter como marco inicial no momento da “(...) inscrição perante a Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH), o qual é o termo inicial para que o Estado seja obrigado a custear as despesas hospitalares em rede privada, (...)”.
7. De acordo com o documento constante do ID 22673823, o recorrente foi inscrito no mapa de espera no dia 19/07/2020 às 01h34min., portanto, sendo este o termo inicial da obrigação do recorrido, até porque, dos autos não consta que o recorrente tenha procurado a rede pública para atender as suas necessidades de saúde, e sim, por opção própria, procurou a rede privada e, somente após a internação é que procurou a Defensoria Pública para que esta propusesse a presente demanda contra o recorrido.
8. Como bem acentuado pelo Ministério Público, no seu parecer, “A Central de Regulação de Internação Hospitalar da SES/DF foi criada por meio da Portaria no 41, de 30 de agosto de 2006, quando se determinou como seu objeto imediato a regulação da totalidade dos leitos de Terapia Intensiva Neonatal, Pediátrica e Adulto, dos hospitais da rede própria, conveniada ou contratada pela SES/DF, localizados no Distrito Federal (art. 1o). O funcionamento deste órgão é ininterrupto, durante 24 horas por dia, sete dias por semana (art. 2o, da Portaria no 199, de 06 de agosto de 2015), sendo que compete ao médico regulador a análise da solicitação de internação hospitalar; a autorização de internação dos pacientes que atenderem os critérios de admissão; e a redefinição das prioridades assistenciais dos serviços de saúde, de modo a garantir assistência a pacientes críticos, podendo, se necessário, postergar a execução de procedimentos eletivos (art. 5o, I, “a”, “c”, “d” e “e”, da Portaria no 199, de 06 de agosto de 2015). Observa-se, portanto, que há um órgão centralizador, direcionado exclusivamente para a atividade de regulação de leitos, cujo dever principal é analisar a situação de emergência, diante das informações que lhe são fornecidas e das quais o juízo fazendário não possui conhecimento prévio”.
9. Sustenta, ainda, o Ministério Público ID 25813213, que “A internação em hospital particular, por sua vez, ocorre por conta e risco do autor ou de sua família e, normalmente, como é o caso dos autos, precedida sem qualquer procura ao nosôcomio público. O que se observa, na verdade, é direcionamento ao atendimento particular, quando se assina contrato de prestação de serviços. Logo em seguida, diante da internação que ocorrerá, e que já era esperada, frise-se, o paciente entra em contato com a Defensoria Pública, requerendo vaga em leito público ou para que o erário arque com os custos de sua internação particular, nos preços do contrato por ele próprio pactuado”.
10. Por estes motivos, o recorrido não deve custear as despesas que antecederam a análise do pedido pelo médico regulador que se deu no dia 19/07/2020 às 01h34min., conforme consta do ID 22673823, com o mandado judicial cumprido na UTI do Hospital Regional de Santa Maria, em 21/07/2020 às 14h39min, id 22673834.
11. Portanto, comungando com o entendimento jurisprudencial acima transcrito CONHEÇO do recurso e lhe DOU PARCIAL PROVIMENTO e fixo como data para custeio das despesas hospitalares com o recorrente, pelo recorrido, TÃO SOMENTE, a partir do dia 19/07/2020 às 01h34min até a efetiva transferência para o Hospital Regional de Santa Maria, dia 21/07/2020 às 14h39min.
12. Sem honorários advocatícios, pois, não há recorrente totalmente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.